Tribunal: TJES
Processo: 0015610-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. FIANÇA. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO NEGÓCIO. PARCERIA E COLABORAÇÃO EMPRESARIAL. PERDA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO POSTERIOR DAS PARTES. RESPONSABILIDADE DO FIADOR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

O comportamento das partes posterior à celebração do contrato é elemento fundamental para a interpretação do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 113, § 1º, inciso I, do Código Civil (CC), podendo revelar a modificação das obrigações originalmente pactuadas em observância à boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC.

Restando comprovado que a relação de locação de balsas foi transmutada em uma operação de colaboração empresarial e parceria comercial ("projeto bunker"), com compartilhamento de riscos e esforços, o contrato original perde os atributos de liquidez e certeza necessários para aparelhar a via executiva.

Diante da natureza complexa da nova relação jurídica estabelecida e da ausência de apuração detalhada das obrigações no novo modelo de negócio, mostra-se inadequado o rito da execução, demandando a questão cognição exauriente em via ordinária.

Reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação ao devedor principal, a obrigação do fiador, por sua natureza acessória, deixa de subsistir, impondo-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos.

Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015610-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA

APELADO: ADRIANO MARIANO SCOPEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. FIANÇA. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO NEGÓCIO. PARCERIA E COLABORAÇÃO EMPRESARIAL. PERDA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO POSTERIOR DAS PARTES. RESPONSABILIDADE DO FIADOR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

O comportamento das partes posterior à celebração do contrato é elemento fundamental para a interpretação do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 113, § 1º, inciso I, do Código Civil (CC), podendo revelar a modificação das obrigações originalmente pactuadas em observância à boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC.

Restando comprovado que a relação de locação de balsas foi transmutada em uma operação de colaboração empresarial e parceria comercial ("projeto bunker"), com compartilhamento de riscos e esforços, o contrato original perde os atributos de liquidez e certeza necessários para aparelhar a via executiva.

Diante da natureza complexa da nova relação jurídica estabelecida e da ausência de apuração detalhada das obrigações no novo modelo de negócio, mostra-se inadequado o rito da execução, demandando a questão cognição exauriente em via ordinária.

Reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação ao devedor principal, a obrigação do fiador, por sua natureza acessória, deixa de subsistir, impondo-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos.

Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Transale Transportadora Ale Ltda. contra a sentença de id 21394553, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Adriano Mariano Scopel, na qual o Magistrado de origem acolheu os embargos e extinguiu a execução.

Nas razões recursais de id 8298801, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença alterou a natureza jurídica do contrato para uma parceria comercial, o que não foi pleiteado pelo apelado e não se sustenta; b) o pagamento da locação não estava atrelado ao sucesso da operação comercial com terceiros; c) não houve atraso na entrega das balsas, que estavam disponíveis na data aprazada, conforme prova testemunhal; d) não houve transformação do contrato de locação, pois a promessa de cessão de quotas não se concretizou, e a relação permaneceu de locação; e) a multa contratual é devida, e sua redução não se justifica; f) a rescisão contratual foi motivada pelo inadimplemento e não foi inesperada; e g) subsidiariamente, caso se entenda pela transformação do contrato, o apelado deve ser condenado a pagar os aluguéis referentes ao período anterior à suposta mudança, ou seja, de 01.02.2018 a 15.06.2018.

Contrarrazões apresentadas no id 8298807.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com as apelações cíveis n. 0001489-40.2019.8.08.0024 e 0015422-80.2019.8.08.0024.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

17/3/2026 JULGAMENTO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a responsabilidade do apelado, na qualidade de fiador do contrato de locação de embarcações (balsas) firmado com a empresa Vitória Tugs, permanece hígida e inalterada, não sendo comprovada a transformação da relação jurídica em parceria comercial, mantendo-se, portanto, o liame obrigacional do garantidor perante a liquidez e certeza do título executivo.

Nos autos da apelação cível n. 0015422-80.2019.8.08.0024, referente à execução, proferi o seguinte voto:

“
VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir da apelante.

Contudo, a referida tese não merece acolhimento.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível orienta que o acolhimento de embargos à execução com a consequente determinação de extinção do feito executivo não gera efeito imediato, pois a extinção definitiva da execução somente se opera após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, como se depreende do seguinte aresto:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)”. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022);

2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso;

3. Recurso conhecido e provido.

Assim, enquanto pendente recurso que possa reverter o acolhimento dos embargos, o feito executivo deve permanecer apenas suspenso, aguardando o desfecho da lide incidental. Remanesce, portanto, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pela apelante para tentar restaurar a validade de seu título executivo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Mérito

No mérito, a análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a força executiva do contrato de locação de embarcações (balsas) celebrado entre as partes ou se, conforme decidido na origem, a transmudação da relação jurídica para um contrato de colaboração empresarial retirou os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Inicialmente cumpre ressaltar que as partes celebraram contrato particular de locação de embarcações, com valor do aluguel mensal fixado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a partir de 1º de novembro de 2017 (fls.
21/24
dos autos da ação de execução nº
0001489-40.2019.8.08.0024
).

Entretanto, a Vitória Tugs sustenta que, devido a diversas intercorrências de cunho econômico, o contrato inicial foi transmutado em novo projeto (“projeto bunker”) com demais empresas parceiras (NAFT, Peiú, Vol, Hiperpetro - fls. 69/149), em que a apelada passaria a desenvolver o transporte e armazenagem de combustíveis, com participação do representante da apelante (Galdino Girão de Alencar Junior), que possui experiência no ramo e a auxiliaria com com o conhecimento em troca de parte de suas quotas, possibilitando a permanência das balsas em Vitória-ES.

Galdino, porém, teria abandonado a operação em outubro de 2018, sob o argumento de que as balsas teriam melhor desempenho comercial em Manaus-AM.

A prova documental e testemunhal colhida ao longo da instrução demonstra, de fato, que a relação jurídica estabelecida entre as empresas extrapolou o escopo de uma locação de bens móveis, sendo parte integrante de uma rede de contratos com outros agentes.

Conforme depoimento da testemunha Gabriel Sardenberg Machado, contido no arquivo “0015422-80.2019.8.08.0024 - Audiência de instrução - fls. 712.mp4”, Galdino Junior, representante da Transale, participou das reuniões para um novo plano de negócios para atualização das embarcações, sem referenciar a locação anterior.

No trecho situado entre os minutos 00:19:00 a 1:01:00 da gravação da audiência, a testemunha afirmou que: a) na qualidade de tradutor, participou das reuniões da operação logística de importação de combustíveis, envolvendo as barcas objeto da locação; b) em decorrência de diversos eventos, a operação inicialmente planejada não teve como ocorrer; c) a participação de Galdino era imprescindível para a nova operação acontecer; d) em determinado momento, “Galdino levou as balsas embora”; e) após a convenção de utilizar as balsas para outras finalidades, elas não chegaram a ser utilizadas; f) foram oferecidos 20% (vinte por cento) da Vitória Tugs para Galdino, a fim de possibilitar a operação; g) as balsas estavam danificadas; h) Galdino não era visto como locador, mas como parceiro da operação; i) participou de eventos com Galdino para buscar mais parceiros da operação; j) havia um grupo de “whatsapp”, com participação de Galdino e outros membros da operação, do qual também participava; k) Galdino se retirou da operação devido a ausência de expectativa clara do momento em que sairia e pela prisão de Adriano Scopel; l) as balsas estavam atrasadas; m) Galdino nunca mencionou o contrato de locação; n) Galdino tem “expertise” na área e a ideia era somar as necessidades; o) por conta da velocidade das negociações, a relação entre as empresas foi marcada pela informalidade, sendo a formalização um objetivo futuro.

Assim, embora as partes tenham formalizado inicialmente um contrato de locação de balsas, o comportamento posterior dos contratantes revela que o ajuste integrou uma operação comercial mais complexa, cujas condições foram substancialmente alteradas por fatores econômicos.

As evidências constantes nos autos, notadamente as atas notariais de conversas via aplicativo de mensagens (fls. 435/445) e os depoimentos testemunhais, confirmam que houve uma nítida transição na postura da apelante, pois deixou de atuar apenas como cedente das embarcações mediante retribuição pecuniária e passou a figurar como protagonista de um novo plano de negócios, agindo em comunhão de esforços com a apelada para viabilizar operações de “bunker”.

Este envolvimento direto em estratégias comerciais, participação em eventos para captação de clientes e a própria oferta de participação societária de 20% (vinte por cento) da apelada em favor do representante da apelante (Galdino), que também é comprovada pelo memorando de entendimentos de fls. 433/434, caracterizam a transmutação da locação em um contrato de colaboração empresarial.

Tal cenário atrai a aplicação do postulado da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), exigindo que a interpretação do negócio jurídico considere o comportamento das partes posterior à sua celebração (artigo 133, § 1º, inciso I, do Código Civil).

É a jurisprudência:

“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, corresponder à boa-fé, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.186559-8/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025)

“Nos termos do artigo 113 do Código Civil, "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração", devendo-lhe ser atribuído o sentido que "for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio" (inciso I), "corresponder à boa-fé" (inciso III), e "for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo" (inciso IV).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.079139-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 08/05/2025)

A nova configuração da relação jurídica, pautada na parceria e no risco compartilhado, revela-se incompatível com a cobrança de aluguéis nos moldes originários, de forma que a indefinição sobre o momento exato da transição e a ausência de apuração detalhada sobre as obrigações de cada parceiro nesse novo modelo de colaboração retiram do título a liquidez e a certeza necessárias para o rito da execução.

Além disso, incide na hipótese a exceção do contrato não cumprido, conforme o artigo 476 do Código Civil, uma vez que a apelante não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral das obrigações acessórias assumidas no âmbito da nova operação comercial, o que impede a exigência da contraprestação pecuniária integral da apelada.

A complexidade fática instalada demanda cognição exauriente em via ordinária própria, sendo o contrato originário, de forma isolada, insuficiente para amparar a pretensão executiva.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa”.

Nesse viés, considerando que o contrato em que o apelado figura como fiador não foi considerado título executivo apto a embasar a ação de execução que tramita sob o nº 0001489-40.2019.8.08.0024, não subsiste a sua responsabilidade, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.